Tribunal: STF
Processo: HC 143458
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial 1.008.836/DF, submetido à relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que, o Juízo da Vara e Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal concedeu indulto pleno ao paciente, declarando extintas as suas penas privativas de liberdade e de multa com fundamento no art. 1º, caput, XVI e X, c/c art. 5º, do Decreto Presidencial n. 8.380/2014 e art. 107, caput, II, do Código Penal.
    Inconformado, o Ministério Público do Distrito Federal interpôs agravo em execução, provido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para anular o decisum de primeiro grau ao fundamento de que o indulto foi concedido em desconformidade com o disposto no art. 11, §5º, do Decreto Presidencial n. 8.380/2014, em acórdão assim ementado: 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPERATIVIDADE. CADASTRO DE PRESENÇA ATUALIZADO. JUNTADA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA EVENTUAL FALTA GRAVE. 
    Nos termos do artigo 67 da Lei de Execução Penal e do art. 11, §5°, do Decreto 8.380/2014, é imprescindível a manifestação prévia do Ministério Público antes da concessão do indulto pleno ao sentenciado, sob pena de nulidade absoluta. Deve ser previamente apurada a notícia de suposta prática de falta grave pelo apenado no período relevante, antes da análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão do benefício.
    Irresignada, a defesa interpôs, ainda no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recurso especial, apontando "violação aos artigos 107, caput, e inciso II, do Código Penal, 192 e 193 da Lei de Execuções Penais, sustentando ser prescindível a oitiva do Ministério Público, uma vez que retardaria a aplicação do seu direito.". A Corte local inadmitiu o processamento do recurso especial. 
    Sobreveio, então, Agravo em Recurso Especial 1.008.386/DF, julgado pelo Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, o qual não conheceu do recurso. 
    Contra essa decisão a defesa interpôs AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.008.386/DF, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PREVISÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. PREJUÍZO PARA A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a concessão do indulto e da comutação de pena deve observar as previsões taxativas do decreto presidencial de regência. 
    2. O Decreto Presidencial n.º 8.380/2014, em seu art. 11, §5º, determina que o Juízo da Execução "proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias", o que não ocorreu na hipótese. A irregularidade foi deduzida pelo Ministério Público na primeira oportunidade e ensejou prejuízo ao órgão da execução, que teve suprimida a possibilidade de fiscalizar o preenchimento dos requisitos do diploma legal. 
    3. Agravo regimental não provido.
    Neste Habeas Corpus a defesa reitera que "o fundamento proferido no Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial não deve ser aplicado ao caso, pois deve ser observado o princípio do pas de nullité sans grief que exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. [...] Então, observa-se que a alegação de que deveria haver a manifestação do Ministério Público conforme o art. 11, §5º, do Decreto Presidencial n.º 8.380/2014, não prova o prejuízo concreto ao órgão. Observa-se que o Ministério Público, no caso em tela, tem a função de fiscal da lei, e, assim sendo, ao emitir seu parecer o mesmo não precisará ser rigorosamente acatado pelo juiz. Dessa forma, mesmo que o Ministério Público se manifestasse pela não concessão do indulto, cabe ao juiz analisar e decidir pela concessão ou não do indulto, sendo ele quem proferirá a decisão final. Assim sendo, percebe-se que não houve prejuízo concreto ao Ministério Público, havendo claro constrangimento da liberdade do paciente.". 
    Assim, requer: "que o presente Habeas Corpus seja conhecido e concedida a ordem para que a decisão em AgRg em Recurso Especial n° 1.008.386-DF seja reformada, permitindo o conhecimento do Recurso Especial e consequente processamento da causa.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito da "ausência de prejuízo concreto suportado pelo Parquet em decorrente da inobservância da regra inscrita no art. 11, §5º, do Decreto Presidencial nº 8.380/2014", o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos termos seguintes:
    Não há motivos para reformar a decisão agravada, que reconheceu a nulidade do ato judicial em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 
    O Juízo das Execuções concedeu indulto ao agravado e declarou extintas suas penas privativas de liberdade e a pena de multa, com fundamento no art. 1°, caput, XVI e X, c/c o art. 5°, ambos do Decreto n. 8.380/2014, e 107, II, do CP. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal anulou o decisum, porque houve deferimento do benefício sem prévia oitiva do Ministério Público. 
    O acórdão recorrido foi prolatado em consonância com o entendimento desta Corte Superior, razão pela qual revela-se correta a decisão agravada. 
    Com efeito, "É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a concessão dos benefícios do indulto e da comutação de pena observa o regime jurídico imposto pelo Decreto Presidencial concessivo" (HC n. 315.002/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 21/5/2015). 
    O Decreto Presidencial n. 8.380/2014, em seu art. 11, §5º, determina que o juízo da execução "proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias", o que não ocorreu na hipótese. A irregularidade foi deduzida pelo Ministério Público na primeira oportunidade e ensejou prejuízo ao órgão, que teve suprimida a possibilidade de fiscalizar o preenchimento dos requisitos do decreto presidencial. 
    Mutatis mutandis: 
    [...] 
    2. Não há ilegalidade na decisão do Tribunal a quo, que anulou decisão proferida pelo juízo da execução, deferindo ao paciente a comutação de pena sem a prévia oitiva do Ministério Público. 
    3. Ordem não conhecida. 
    (HC n. 280.854/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 24/9/2014). 
    Sem a oitiva do Ministério Público, nem sequer é possível concluir que, de fato, o apenado preenchia os requisitos do decreto para ser beneficiado com o induto ou com a comutação da pena. O prejuízo, na hipótese, é intuitivo e decorre da supressão da atividade fiscalizatória do órgão da execução, prevista de forma taxativa no decreto presidencial. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência desta CORTE. 
    Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 05/05/2019. 
    Por outro lado, como destaco em sede acadêmica (Direito Constitucional, 35ª ed., São Paulo: Atlas, 2019, p. 603), "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, da Constituição Federal, art. 1º, da Lei n. 8.625/93, art. 1º, da Lei Complementar Federal n. 75/93 e art. 1º, da Lei Complementar/SP n. 734/93).". 
    O art. 67, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), dispõe expressamente que "o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.".
    No caso, o Decreto Presidencial n. 8.380/2014, em seu art. 11, §5º, traz os seguintes requisitos para o indulto:
    Art. 11. A autoridade que custodiar a pessoa condenada e os órgãos da execução previstos nos incisos III a VIII do caput do art. 61 da Lei de Execução Penal encaminharão, de ofício, ao juízo competente, inclusive por meio digital, na forma da alínea “f” do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012, a lista daqueles que satisfaçam os requisitos necessários para a declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto.
    [...]
    §5º. O juízo competente proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias.
    Deve-se observar que o §5°, do art. 11, do Decreto Presidencial n. 8.380/2014, prevê que "o juízo competente proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias", o que não ocorreu na espécie.
    Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERA, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, "o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos.". Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 116.595/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/6/2017; HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.
    Inobservada referida exigência, tem-se que inválida a decisão deferitória, pois inobservado um dos requisitos objetivos do Decreto Presidencial n. 8.380/2014. 
    Nesse contexto, vê-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade do juízo em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto.
    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça consignou que "o prejuízo, na hipótese, é intuitivo e decorre da supressão da atividade fiscalizatória do órgão da execução, prevista de forma taxativa no decreto presidencial.". Não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    […] 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...] 
    E, nesse sentido, a sentença, genérica, de fato subtraiu do Ministério Público a possibilidade de fiscalizar e conferir o seu acerto, uma vez que nem mesmo fez constar os dados particulares do caso concreto, a impedir, mesmo indiretamente, uma efetiva conferência: 
    [...]
    Não se olvide quanto ao preenchimento do requisito temporal necessário à concessão do indulto pleno previsto no artigo 1º, caput, inciso XVI, do Decreto 8380/2014.
    Ainda no compulsar dos autos observo que se trata de sentenciado condenado em razão da prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, tratando-se de pessoa de demonstrada incapacidade econômica para reparação do dano, o que não retira da vítima o seu direito de buscar via judicial cabível para o mesmo fim.
    Com relação ao disposto no artigo 5º, caput, não houve aplicação de sanção, em audiência de justificação, por prática de falta grave nos últimos doze meses de pena, contados retroativamente à publicação do decreto presidencial.
    Quanto às custas processuais, a cobrança do valor constante dos autos, por esta via, tornou-se inviável. 
    Não obstante, ao exame dos autos, observo que o condenado é pessoa pobre, no sentido legal, porquanto o pagamento das custas processuais lhe representaria gravame, em face de sua situação econômica-financeira. 
    Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º, caput, inciso XVI e X, combinado com o artigo 5º, caput, do Decreto 8380/2014, DEFIRO ao sentenciado, qualificado nos autos, a concessão do INDULTO PLENO, DECLARANDO-SE EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 107, caput, inciso II, do Código Penal. 
    [...]
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente